Tribunal: TJMT
Processo: 1034772-70.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034772-70.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), FAGNY CAIO BARROS DE AMORIM TEIXEIRA - CPF: 055.049.041-88 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1034772-70.2017.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelado:
Fagny Caio Barros de Amorim Teixeira.

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO PJE – VALIDADE – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APELO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1034772-70.2017.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelado:
Fagny Caio Barros de Amorim Teixeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposta pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT manejada por Fagny Caio Barros de Amorim Teixeira, julgou procedente a pretensão inicial, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Sustenta a apelante, preliminarmente, que não teve ciência da sentença prolatada nos autos no dia 23.08.2021, tendo em vista que as partes não foram regularmente intimadas no DJE sobre a decisão. Afirma que a referida intimação não foi publicada no Diário da Justiça, mencionando que requereu expressamente que todas as intimações fossem feitas em nos dos advogados cadastrados, e que somente tomou conhecimento da decisão após o transcurso do prazo para interposição de Embargos de Declaração e Apelação, ou seja, apenas na fase de cumprimento de sentença.

Além disso, afirma que houve a ocorrência de sucumbência mínima, sustentando irregularidade na distribuição do ônus sucumbencial e pugnando pela sua inversão ou, sucessivamente, pela redistribuição proporcional. Por fim, requer a minoração dos honorários advocatícios fixado, uma vez que deve ser aplicada a regra geral obrigatória do art. 85, §2º do CPC e arbitrado entre 10 e 20% sobre o valor da condenação.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 147572774).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1034772-70.2017.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelado:
Fagny Caio Barros de Amorim Teixeira.

V O T O

Cinge-se dos autos que Fagny Caio Barros de Amorim Teixeira propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT com base na Lei n. 6.194/74 contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente do acidente automobilístico ocorrido no dia 26.02.2017.

Após o regular trâmite processual, a douta magistrada
a quo
, julgou procedente a pretensão inicial, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC (id. 147572754).

A Porto Seguro Cia de Seguros Gerais opôs embargos de declaração em 15.06.2021 (id. 147572756).

O autor, ora apelado, apresentou contrarrazões em 28.06.2021 (id. 147572759).

Na sequência, em 23.08.2021, sobreveio sentença não conhecendo dos embargos declaratórios (id. 147572761).

Em 21.10.2021, aportou aos autos a certidão de trânsito em julgado. Todavia, no dia 18.11.2021, certificou-se nos autos que a sentença proferida nos embargos de declaração não havia sido publicada no DJE, motivo pelo qual tornou-se inválida a certidão de trânsito em julgado, havendo a sua republicação (id. 147572765).

Inconformada, recorre a apelante sustentando, preliminarmente, que não teve ciência da sentença prolatada nos autos no dia 23.08.2021, tendo em vista que as partes não foram regularmente intimadas no DJE sobre a decisão. Afirma que a referida intimação não foi publicada no Diário da Justiça, mencionando que requereu expressamente que todas as intimações fossem feitas em nome dos advogados cadastrados, e que somente tomou conhecimento da decisão após o transcurso do prazo para interposição de Embargos de Declaração e Apelação, ou seja, apenas na fase de cumprimento de sentença.

Além disso, afirma que houve a ocorrência de sucumbência mínima, sustentando irregularidade na distribuição do ônus sucumbencial e pugnando pela sua inversão ou, sucessivamente, pela redistribuição proporcional. Por fim, requer a minoração dos honorários advocatícios fixado, uma vez que deve ser aplicada a regra geral obrigatória do art. 85, §2º do CPC e arbitrado entre 10 e 20% sobre o valor da condenação.

Pois bem. Em que pese as alegações da recorrente, após detida análise dos autos, verifico que o recurso não pode ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, ante a sua manifesta intempestividade. Explico.

O prazo para a interposição do recurso está previsto no art. 1.003 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§5
o
. Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos
e para responder-lhes é de
15 (quinze) dias
.” (Destaquei)

Visto isso, ressalto que no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, o
processo judicial eletrônico foi regulamentado pela Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018
, que dispõe,
verbis
:

“Art. 11.
As Unidades ou Órgãos Jurisdicionais nos quais for implantado o Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe
, conforme cronograma estabelecido pela Presidência do Tribunal de Justiça, terão seus atos processuais regidos por esta Resolução, os quais
terão registro, visualização, tramitação e controle exclusivamente em meio eletrônico, e serão assinados digitalmente
.”
(Destaquei).

Após analisar com vagar os autos, inclusive observando o andamento processual no PJe – 1ª instância, verifico que a sentença que não conheceu dos embargos de declaração foi prolatada pela magistrada
a quo
em
23.08.2021
e o sistema registrou ciência do patrono da apelante no dia
02.09.2021
, sendo a data limite prevista para manifestação 27.09.2021, veja:

Todavia, observa-se que o recurso de apelação somente foi distribuído no dia
23.11.2021
, portanto além do prazo admissível para apresentação.

Assim, resta patente a sua intempestividade, razão pela qual não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

In casu
,
a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, a parte foi devidamente intimada da decisão por meio eletrônico, através do advogado cadastrado, deixando transcorrer o prazo legal para interposição do recurso. Ressalto que, mesmo havendo publicação no DJe em data posterior, como ocorreu no caso, não há alteração da contagem do prazo.

Nesse passo, acerca da intimação por meio eletrônico, o autor Daniel Amorim Assumpção Neves leciona,
verbis
:

“
A intimação por meio eletrônico é regulada pelos arts. 4° e 5° da Lei 11.419/2006, sendo o primeiro desses artigos voltado à publicação por meio do Diário Oficial eletrônico, uma feliz realidade, e o segundo voltado à intimação em portal próprio, nos endereços eletrônicos fornecidos pelas próprias partes.
Segundo o Superior Tribunal de justiça, em aplicação do art. 4°, § 2° da Lei 11.419/2006,
a intimação eletrônica substitui qualquer outro meio e publicação oficial para quaisquer efeitos legais
, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal".”

(Manual de Direito Processual Civil, 10ª ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p.

451; 643-644 – grifei e negritei)

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, confira:

“
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - INÍCIO DO PRAZO RECURSAL - CIÊNCIA REGISTRADA NO SISTEMA - PUBLICAÇÃO NO DJE EM DATA POSTERIOR - NÃO ALTERAÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO - RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 03/2018 C/C LEI Nº 11.419/2006 C/C CPC ART. 231, V - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Certificado o registro de ciência do patrono pelo sistema (PJE), inicia-se a contagem do prazo para interposição de recursos.
”

(RAC n. 1016480-66.2019.8.11.0041, Vice-Presidência, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 09.12.2020 – destaquei).

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE APELAÇÃO EM VIRTUDE DA INTEMPETISTIVIDADE – INÍCIO DO PRAZO RECURSAL – DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO PACÍFICA DA CORTE ESPECIAL DO STJ – RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4.º, CPC.

1- No julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n.º 1663952/RJ, a Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que quando há concomitância de intimações eletrônicas, uma pelo Portal Eletrônico e outra pelo Diário da Justiça Eletrônico, prevalece, a intimação pessoal no PJe. No caso, a decisão agravada está em consonância com a citada orientação
.

2- Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, o Agravo Interno interposto contra decisão fundamentada em jurisprudência pacífica da Corte Especial do STJ. Na hipótese, a multa foi aplicada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.
” (RAI n. 1003248-38.2018.8.11.0003, 2ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 01.12.2021 – destaquei).

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO FEITA PELO PORTAL PJE E NÃO PELO DJE – ATO VÁLIDO – PROCESSO ELETRÔNICO – CAPUT DO ART. 5 º DA LEI 11.419/2006 – DISPENSA DE PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL – PRECEDENTES DO STJ – INTERPOSIÇÃO

PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS AUTORIZADOS A RECEBER INTIMAÇÃO REALIZADO PELA PRÓPRIA PARTE - RECURSO NÃO PROVIDO.

O caput do art. 5º da Lei 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, é claro ao estabelecer que no processo eletrônico as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

Recentemente (27/03/2017) no ARESP 903.091-RJ, da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a 3ª Turma do STJ decidiu pela prevalência da intimação via portal eletrônico, pois essa modalidade de intimação dispensa a publicação via DJe, conforme expressamente previsto no já aludido art. 5º da Lei 11.419/06.

Sendo o Recurso interposto pelo próprio agravante, o cadastramento das partes foi realizado por ele, indicando quem deveria ser comunicado dos atos processuais.

Logo, a responsabilidade pela nomeação de quem poderá ler a intimação fica a seu cargo.”
(RAC n. 1001240-68.2016.8.11.0000, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.04.2017 – negritei e grifei).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

OMISSÃO – CONFIGURADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – PROCESSO ELETRÔNICO – INTIMAÇÃO REGISTRADA NO SISTEMA – NULIDADE AFASTADA – VÍCIO SANADO

– EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

10.
Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 11. Se o advogado, no momento em que ajuizou a ação, fez o cadastro em nome próprio, não pode, posteriormente, alegar a nulidade da intimação realizada na sua pessoa, e não na da entidade que representa, para se eximir da responsabilidade de acompanhar o andamento do processo, a partir da consulta assídua ao sistema PJe
.12. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.”(REsp 1574008/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019).”
(RAC n. 1000072-94.2018.8.11.0021, 1ª Câm. Direito Privado, Relª Desª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 06.08.2019 – negritei).

Portanto, considerando que
o termo final ocorreu em 27.09.2021 e o recurso somente foi protocolado no dia 23.11.2021, resta patente a sua intempestividade.
Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022